Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-27.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressuposto de existência e validade do processo. Falta de providências tendentes à concretização da citação da ré. Insurgência recursal do autor. Hipótese a consubstanciar, na essência, abandono da causa, cujo

Ementa:
EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressuposto de existência e validade do processo. Falta de providências tendentes à concretização da citação da ré. Insurgência recursal do autor. Hipótese a consubstanciar, na essência, abandono da causa, cujo reconhecimento, em ordem a legitimar a extinção anômala do feito, exige a prévia intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, § 1o do CPC. Error in procedendo caracterizado. Extinção prematura. Sentença anulada.

Recurso provido.